Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 226, §3o da Constituição Federal e do artigo 1.723 e §1o do Código Civil, para caracterização de uma entidade familiar constituída por meio diverso do casamento, faz-se necessária a presença de certos requisitos, de forma simultânea, quais sejam, a publicidade, a continuidade e a durabilidade da união, formada com o objetivo inequívoco de constituir família, bem como, a unicidade de vínculo e a inexistência de impedimentos matrimoniais, com ressalva para a hipótese de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
2. Cabe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxorio, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
3. O fato de a autora/apelante e o falecido terem algum tipo de relacionamento ou de convivência, por si só, não é suficiente para caracterizar uma relação conjugal.
4. Apelação conhecida e desprovida.